Tribunal: TJBA
Processo: 8002606-92.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002606-92.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARISTON DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
AUTOR QUE APRESENTAVA FORTES DORES NA COLUNA.
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
PRESCRIT
O
POR MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DA RÉ
VERIFICADA AO LONGO DO FEITO
.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA
.

TEMA 810 DO STF.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. MODULAÇÃO TEMPORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002606-92.2024.8.05.0199
,

tendo como Apelante

ESTADO DA BAHIA

e Apelado

ARISTON DIAS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR